Tribunal: CARF
Processo: 10935.901771/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos frangos terminados é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de entrega, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
PRECLUSÃO DO DIREITO DE ESTABELECER TESES E TRAZER PROVAS. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS. MOMENTO PROCESSUAL.
O exercício do direito de pleitear créditos tributários está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a elaboração de argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado, como no caso de despachos eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão. As diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas apresentadas e não para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e traze-las aos autos, especialmente no caso dos pedidos de compensação.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901771/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.349 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS
NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que
não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da
autonomia entre os fretes e os bens transportados” ela é expressamente refutada
por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos “frangos
terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca
saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser
por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de
“entrega”, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
PRECLUSÃO DO DIREITO DE ESTABELECER TESES E TRAZER
PROVAS. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS. MOMENTO PROCESSUAL.
O exercício do direito de pleitear créditos tributários está condicionado à
comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito e no processo
administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a elaboração de
argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é
o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea,
notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no
momento adequado, como no caso de despachos eletrônicos, todavia o último
momento a se fazer é quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de
preclusão. As diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas
apresentadas e não para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e traze-
las aos autos, especialmente no caso dos pedidos de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão consumativa. Na parte conhecida, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901771/2016-02
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

votos, em negar provimento, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Vinicius Guimarães, Jorge Lima Abud, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo
Rosenburg Filho que não entenderam pela autonomia dos fretes em relação aos “bens”
transportados.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
créditos pretendidos pela Recorrente, Cooperativa agroindustrial.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos de contribuições não cumulativas
proveniente de operações no mercado externo.
Na manifestação apresentada, a contribuinte discorre sobre a origem dos créditos
e sobre o conceito de insumo. Aduz que o referido conceito foi ampliado pelo CARF e que de
acordo com as leis que regulam o PIS e a Cofins não cumulativos, os contribuintes têm “direito
de tomar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.”
Como resultado da análise do processo pela DRJ restou entendido que:
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5,
de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
É descabida a apuração de créditos da não cumulatividade sobre os valores
correspondentes à aquisição de bens que não se sujeitaram ao pagamento da contribuição.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

O frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos para
abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da Cooperativa,
não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Correta a reclassificação do CST pela fiscalização quando restar comprovado que
a vinculação entre os gastos com fretes e os mercados que foram informados pela contribuinte
está em desacordo com a vinculação que foi apurada durante o procedimento.
Cumpre relatar que a parte do crédito reconhecido inferior ao limite de alçada do
Recurso de Ofício.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
2.1.
Glosa de créditos relativos à compra de insumos com isenção por empresas que
informaram o código de situação tributária de operação com suspensão. “Farelo de
Canola” e “Casca de Soja”
A Recorrente pleiteia o direito a créditos de PIS e COFINS vinculados a
operações não tributadas (operação com suspensão de tributos) de bens utilizados como insumos,
invocando, para tanto, o artigo 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o artigo 16 da Lei n.
11.116/20005, segundo os quais entende que gerariam créditos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
A fiscalização glosou a compra de insumos com suspensão de PIS e COFINS
alegando que os bens adquiridos com suspensão da contribuição não geram créditos das referidas
contribuições, eis que não houve pagamento, ou seja, que é descabida a apuração de créditos da
não cumulatividade sobre os valores correspondentes à aquisição de bens que não se sujeitaram
às contribuições.
No caso concreto a glosa ocorreu tão somente em relação à ‘casca de soja’
A Recorrente insurge-se contra a glosa do crédito de PIS e COFINS sobre a
aquisição de insumos sob a alegação de que apenas a comercialização de casca de soja ou farelo
de canola destinada à produção de bens destinados a alimentação de animais das posições 01.03
e 01.05 da TIPI estavam sujeitas à suspensão das contribuições para o PIS e para a COFINS,
verbis:
A DRJ, por sua vez, entende que as aquisições de bens que não foram sujeitos ao
pagamento das contribuições não dão direito a crédito na forma do artigo 3o, §2o, II das leis
10.637/02 e 10.833/03.
Sem adentrar na controvérsia acerca da dissociação do frete à mercadoria
transportada, ou seja, se os bens que não foram tributados poderiam ou não gerar fretes, a
questão ora submetida é prévia.
Em relação a esta exegese jurídica, este Colegiado possui entendimento no sentido
de que o artigo 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o artigo 16 da Lei n. 11.116/20005,tem
como objetivo resguardar a manutenção de créditos de PIS/COFINS mesmo que estejam
relacionados a operações de vendas desoneradas. Em outras palavras a mencionada norma se
volta a assegurar a manutenção de créditos que já seriam aproveitados na dedução do valor da
contribuição devida nas operações de vendas tributadas.
Assim restou decidido no processo 10925.904195/2013-13, de Relatoria do
Conselheiro Vinícius Guimarães.
Assim, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não traz uma regra geral aplicável a todas as
vedações de creditamento de PIS/COFINS anteriores. Ao contrário do que entende a
recorrente, a referida norma apenas assegura que a exoneração de PIS/COFINS nas
operações de venda não impossibilite o aproveitamento de créditos nas aquisições de
produtos que seriam já passíveis de creditamento se aplicados em vendas oneradas pelas
referidas contribuições. Tal dispositivo se volta, portanto, ao afastamento de
impedimentos ao creditamento de PIS/COFINS que estejam relacionados às operações
de vendas, afirmando a possibilidade de manutenção de créditos nas compras, ainda que
as vendas sejam desoneradas..
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

Desse modo, a norma do art. 17 da Lei no 11.033/2004 em nada alterou a vedação
expressa de reconhecimento de créditos nas aquisições de bens para revenda não
sujeitos à incidência das contribuições sociais ou com alíquota zero.
Registre-se, por oportuno, que a própria decisão do STJ, citada pela recorrente, no
julgamento do REsp no 1.267.003 - RS (2011/0168905-3), Relator Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe: 04/10/2013, apresenta o mesmo entendimento acima
consignado, conforme claramente se observa na leitura da ementa e excertos do voto
condutor daquela decisão:
Ementa
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS.
CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N.
11.116/2005. INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AO REPORTO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUANTO
AO
PONTO.
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM
RELAÇÃO
AO
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVO.
APLICAÇÃO DO ART. 2o, §1o, III, IV E V; E ART. 3o, I, "B" DA LEI N.
10.637/2002
E
DA
LEI
N.
10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO SALVO DETERMINAÇÃO LEGAL EXPRESSA QUE
SOMENTE PASSOU A EXISTIR EM 24.6.2008 COM A PUBLICAÇÃO DO
ART. 24, DA LEI N. 11.727/2008.
1. O art. 17, da Lei 11.033/2004, e o art. 16, da Lei n. 11.116/2005, não são de
aplicação exclusiva ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Necessidade de revisão da
jurisprudência do STJ, pois equivocados quanto ao ponto os precedentes:AgRg
no REsp. n. 1.226.371 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 03.05.2011; REsp. n. 1.217.828 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 12.04.2011; REsp. n. 1.218.561 / SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.04.2011;
AgRg no REsp. n. 1.224.392 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, julgado em 22.02.2011; AgRg no REsp. n. 1.219.450 / SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.02.2011; REsp. n. 1.140.723
/ RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 02.09.2010.
2. As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de veículos
automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais acessórios, por
estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em
Regime Especial de Tributação Monofásica, com alíquota concentrada na
atividade de venda, na forma dos artigos 1o, caput; 3o, caput; e 5o, caput, da Lei n.
10.485/2002, e alíquota zero na atividade de revenda, conforme os artigos 2o, §2o,
II; 3o, §2o, I e II; e 5o, parágrafo único, da mesma lei, não permitem o
creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as
receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo,
a teor dos artigos 2o, §1o, III, IV e V; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes
e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n.
11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe
ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente
passou a existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n.
11.727/2008, para os casos ali previstos.
3. Recurso especial não provido com o alerta para a necessidade de revisão da
jurisprudência desta Casa, conforme item "1".

Excertos do voto condutor
No entanto, em que pese o tipo de receita se submeter à sistemática monofásica,
o contribuinte almeja creditar-se dos valores pagos a título de PIS/COFINS
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda para si efetuada pelas
pessoas jurídicas fabricantes e importadoras (pessoas que lhe antecederam na
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

cadeia) por compreender que o advento do art. 17, da Lei n. 11.033/2004, estaria
a lhe permitir esse direito já que garantiu o direito para todas as vendas efetuadas
com alíquota zero. In verbis:

Lei n. 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Nada mais equivocado.

Efetivamente, é de ver que o artigo de lei invocado somente assegura a
manutenção dos créditos. Isto é, o artigo de lei permite que aquelas pessoas que
efetivamente adquiriram créditos dentro da sistemática da não-cumulatividade
não sejam obrigadas e estorná-los em razão de efetuarem vendas submetidas à
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.

Nessa toada, a incidência do art. 17, da Lei n. 11.033/2004, pressupõe o
creditamento e o creditamento pressupõe que a atividade esteja inserida dentro da
sistemática da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS. Não basta, portanto, praticar venda submetida à alíquota zero, é preciso
que a venda esteja dentro da sistemática da não-cumulatividade, sendo que essa
inserção deve ser buscada na legislação pertinente, qual seja a Lei n. 10.637/2002
e a Lei n. 10.833/2003, respectivamente, que regem o PIS/PASEP e a COFINS
não-cumulativos.
(...)
Desse modo, estando a venda de máquinas, veículos, autopeças, pneus e câmaras
de ar fora da sistemática da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, as receitas ali auferidas são tributadas à parte e de
forma monofásica, não podendo gerar créditos para o contribuinte que adquire
tais mercadorias para revenda, salvo determinação legal expressa que somente
passou a existir em 24.6.2008 com a publicação da Lei n. 11.727/2008, e, ainda
assim, nos seguintes termos:
Lei n. 11.727/2008
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no §1 do art. 2o da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode
descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para
exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.§ 2oNão se aplica às aquisições de que trata o caput
deste artigo o disposto na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Como se vê, diversamente do que defende a recorrente, as aquisições – das quais
decorre créditos da não-cumulatividade - devem estar sujeitas à sistemática da não-
cumulatividade, fato que não se verifica no caso concreto, uma vez que os créditos
glosados são decorrentes de aquisições de bens com alíquota zero ou sem incidência do
PIS/COFINS.
(...)
Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação do art. 17 da Lei no 11.033/2004 que
leve ao esvaziamento do conteúdo de regras legais válidas e vigentes, não afastadas por
qualquer ato normativo emanado por órgão ou autoridade competente, como são as
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

vedações enunciadas nos arts. 3o, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003,
representaria, ao meu ver, violação às proibições acima transcritas: não cabe a este
Colegiado afastar a aplicação de normas válidas, seja por entender que violaria
princípios diversos, seja por adotar qualquer linha hermenêutica que, em última análise,
venha esvaziar seu conteúdo.
Há ainda uma discussão fática relativa a este capítulo recursal.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que nas notas fiscais emitidas pelo
fornecedor COAMO não há menção de que a venda foi efetuada com suspensão de tributos,
especialmente para a filial inscrita no CPF sob o n. 79.863.569/0011-02.
Todavia este argumento não foi trazido na Manifestação de Inconformidade, na
qual ela adotou tese diversa, especificamente a de faria jus ao crédito independente da suspensão,
e que a referida filial não produziu ração para aves e suínos.
Não tendo sido suscitada na Manifestação de Inconformidade esta matéria (de que
nas notas fiscais emitidas pela COAMO não há menção à suspensão de tributos) encontra-se
PRECLUSA na forma do artigo 16 do Dec. 70.235/72.
Esta preclusão é de observância obrigatória por este Colegiado tão somente pelo
fato de ser prevista no ordenamento jurídico, portanto inafastável pelo CARF.
Também é de se salientar que esta exigência não é um mero capricho do
legislador, eis que o fato do Contribuinte deixar de suscitar uma tese quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade impede que ela seja apreciada pela DRJ quando de sua decisão,
que por sua vez é o fato contra o qual insurge-se o Recurso Voluntário apreciado pelo CARF.
Então, permitir que a matéria seja suscitada neste momento recursal implicaria em retornar o
processo para a DRJ, que por sua vez pode determinar o seu retorno à Unidade de Origem, para
então prolatar outra decisão que seria atacado por outra Manifestação de Inconformidade, objeto
de outro Acórdão pela DRJ, novo Recurso Voluntário, infinitas vezes, pois a cada Recurso
Voluntário a Recorrente poderia apresentar um novo argumento que não havia sido suscitado,
como no mito de Sisifo, cujo castigo era empurrar uma pedra morro acima e quando ela quase
chegava no cume, rolava novamente para o vale.
Firme neste convencimento, voto no sentido de não conhecer deste argumento por
precluso.
2.2.
Fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos terminados”.
Neste momento é importante destacar que o Acórdão sob exame já foi lavrado
levando-se em consideração a novel interpretação acerca da definição do conceito de insumos,
bem como do Parecer Cosit/RFB n. 05.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão recorrido que manteve a glosa dos
créditos sobre os custos com serviços utilizados como insumos.
O Acórdão em questão entendeu que os “frangos preparados” e transportados dos
“parceiros” para a Recorrente na verdade não foram adquiridos, pois nunca saíram da esfera
jurídica da Cooperativa, que simplesmente os entregou para que os cooperados, seguindo estritas
ordens técnicas e utilizando rações e remédios fornecidos pela Recorrente, os engordasse.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

Segundo esta teoria não haveria compra e venda, mas tão somente “movimentação de insumos”,
que a DRJ entendeu não ser vinculado diretamente a mercadorias adquiridas ou operação de
venda.
A questão relativa aos fretes sobre as “compras” foi adequadamente analisada no
Relatório de fls. 83/97, constante do processo administrativo no 10935.722238/2017-59.
A legislação não prevê o aproveitamento de créditos de PIS e de Cofins sobre fretes
(mesmo que tributados) vinculados à aquisição de mercadorias, contudo, a RFB, por
meio de sua Coordenação Geral de Tributação, manifestou entendimento de que tal
crédito é possível quando esses fretes estão agregados ao custo de aquisição de
mercadorias passíveis de creditamento. O que está sob análise, no entanto, é o custo de
frete sobre as operações registradas pela contribuinte como sendo relativas à aquisição
de aves para abate (frangos vivos). O que ficou claro na análise fiscal, contudo, é que
não houve aquisição de frangos vivos, pois, conforme contratos de parceria celebrados
entre a cooperativa e os seus cooperados (pessoas físicas), esses frangos sempre foram
de propriedade da cooperativa. Em outras palavras: a compra desses frangos, pela
cooperativa, não seria possível, afinal, conforme contratos firmados com seus
cooperados, esses frangos já lhe pertenciam. E mesmo que tais aves não lhe
pertencessem, o crédito a ser lançado não seria o básico, como considerado pela
contribuinte, mas o presumido pois, nessa condição, tais aves teriam sido adquiridas de
pessoas físicas. Em suma, a operação realizada denota uma simples movimentação de
insumos e mercadorias entre a cooperativa e seus cooperados e não uma operação de
compra e venda e o fato de tais movimentações terem gerado despesas com fretes,
mesmo que tributados, não autoriza a utilização dos valores correspondentes para a
geração de créditos de PIS e de Cofins no regime da não cumulatividade. A contribuinte
cita o inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e lembra que os créditos relativos a
serviços utilizados também podem ser descontados, contudo, não se considera que tais
serviços de fretes foram utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a
mercadorias adquiridas nem a operações de venda. Correto, portanto, o procedimento
fiscal.
Para o deslinde da controvérsia inicialmente é necessário investigar a natureza
jurídica da relação existente entre a Cooperativa Recorrente e os Cooperados. Esta questão já se
encontra pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais para quem tanto suínos como os
“frangos preparados” do caso concreto “RECEBIDOS” pela Cooperativa Recorrente dos seus
“PARCEIROS” nunca deixaram de ser da cooperativa, tendo sido entregues a terceiros para
engorda, como uma prestação de serviços, verbis
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física a
pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade agroindustrial,
uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido pela legislação,
mas, sim, em prestação de serviço. (Acórdão unânime n. 9303-008.069 proferido em
20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no sentido
de que não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se pode adquirir o que é seu, no caso
da Cooperativa Recorrente, que foi confiado a terceiros para que prestassem um serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação de
serviços, trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados para uma etapa do
processo produtivo, como também apontou a decisão atacada e já transcrita.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como
“movimentação de insumos” sob o argumento de que “não se considera que tais serviços de
fretes foram utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a operações
de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo administrativo
por meio do qual a contribuinte busca o exercício de um direito, a ele cumpre trazer aos autos
todos os elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza deste direito pleiteado, sob
risco de indeferimento.
No caso concreto a Recorrente teceu sues argumentos e alegações no sentido de
que o seu crédito decorreria do frete de aquisições de matérias primas, no caso frangos
terminados, o que factualmente não se comprovou, pelas razões já expostas.
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos
terminados” trata-se de movimentação de produtos semi-elaborados.
Sintetica e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos sobre o
valor pago a título de fretes pelo transporte dos frangos engordados pelos cooperados, sob o
entendimento de que os frangos seriam “matérias primas” para a sua produção. Ainda que exista
uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação
sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da autonomia entre os fretes e os bens
transportados” ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que
tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam
ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de “entrega”,
entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

3.
Conclusões
Por todo o exposto, é de se conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901771/2016-02

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital